Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO. PENA RESIDUAL OU REMANESCENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

No caso concreto, a agravante foi condenada à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Realizada a detração do período de prisão cautelar, a pena remanescente totalizou 1 ano, 9 meses e 18 dias (art. 113, do CP), cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme dispõe o inciso V, do artigo 109, do CP.

Por fim, considerada a menoridade relativa da agravante, o referido prazo é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

2. Observa-se que já transcorreu o lapso temporal de 2 anos, desde o reinício do cumprimento da pena, o que autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, conforme disposto nos artigos 109, inciso V, do Código Penal.

3- Recurso conhecido e provido.